Tribunal: TJMT
Processo: 0045626-40.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELANTE(S):

JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES
THAYLA CRISTINA FLORENCE DA SILVA
JONATAS MENDES ALVARENGA
MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

Vistos, etc.
Jonatas Mendes Alvarenga
, qualificado nos autos em epígrafe, postula pela juntada de instrumento de procuração nomeando como seu advogado o Dr. Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues, OAB/MT 17.889, bem como postula a obtenção de cópia integral dos autos e a restituição do prazo para a interposição de recursos [fls. 1268/v-TJ].
Infere-se que o peticionante teve o recurso de apelação desprovido à unanimidade de votos na sessão por videoconferência do dia 09/9/2020, da e. 3a Câmara Criminal deste e. Sodalício, publicado no DJE 10823, de 23/9/2020.
Ressai, ainda, que o peticionante era assistido pela
Defensoria Pública Estadual
, que detém para si as prerrogativas de prazo em e intimação pessoal das decisões judiciais [art. 5o da Lei Complementar Estadual n. 146/2003, com a redação dada pela Lei Complementar Mato-grossense 398/2010], assim entendida a entrega dos autos físicos ao Defensor Público com vista, providência que, aparentemente, até o presente momento não foi cumprida por força do fechamento das portas do Poder Judiciário Estadual [Portaria-Conjunta n. 249/2020].
De acordo com o último mapa de classificação de risco epidemiológico, publicado no Boletim n. 08/10/2020 [
in
"
https://coronavirus.tjmt.jus.br/
"], a capital mato-grossense se encontra na
terceira etapa de reabertura das portas do Poder Judiciário
, de que trata a Portaria-Conjunta n. 428/2020, o que envolve, nos termos do art. 9o, § 4o, do referido diploma normativo, "[...]
o restabelecimento das atividades presenciais, ao que será possível o retorno da presença física do público externo em geral, que efetivamente possua necessidade de atendimento presencial (inciso II do art. 5o da Resolução n. 322 de 01 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça), devendo ser incentivada a utilização dos meios de atendimento remotos pelos meios tecnológicos disponíveis
".
Por público externo, a referida Portaria estabelece, em seu art. 4o, II:
"
Art. 4o Para fins desta Portaria, considera-se:
[...]
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da União e autarquias, do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral
".
Portanto, sendo possível o ingresso do advogado peticionante nas dependências do Tribunal de Justiça, e considerando tratar-se de processo volumoso, com seis volumes e, atualmente, 1271 páginas, o que torna impraticável a digitalização dos autos e remessa de cópia à parte solicitante, pelos meios virtuais disponíveis,
defiro o pedido de juntada do instrumento de procuração, bem como de vista dos autos pelo prazo de cinco dias, para fins de ciência do v. acórdão, início da contagem do prazo recursal, e extração das cópias que se reputar necessárias à eventual interposição de recursos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator